Tribunal: TJSP
Processo: 2144364-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fraldas
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144364-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante LUZIA SIMÕES
MARTINS, é agravado MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2144364-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LUZIA SIMÕES MARTINS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto no 51.355 (tv)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. Processo
sentenciado. Óbito da autora. Homologado pedido de desistência.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUZIA SIMÕES
MARTINS em face do MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO , em razão da decisão
de primeiro grau, que indeferiu a liminar pretendida em sede de mandado de
segurança, consistente em compelir o agravado a lhe fornecer fraldas geriátricas.1
Alega a agravante que possui 87 anos, é portadora de insuficiência
cardíaca e renal, e necessita do uso contínuo de fralda geriátrica, contudo não tem
condições financeiras de suportar o custo do referido insumo.
Recurso recebido em com efeito suspensivo.2
1 Fl. 35, de lavra do MM. Juiz Dr. ADILSON ARAKI RIBEIRO, da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São José do Rio Preto.
2 Fls.54-55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta apresentada.3
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça declinando da intervenção
ministerial no caso dos autos.4
É o relatório.
É o caso de se reconhecer a perda superveniente do objeto deste
recurso.
Depreende-se dos autos o pedido de desistência do recurso formulado
pelo patrono da agravante, vez que esta veio a óbito.5
Desse modo, deve ser dado como prejudicado o objeto do presente
agravo de instrumento.
Pelos motivos expendidos, proponho aos meus ilustres pares que não
se conheça do presente agravo em razão da perda de objeto superveniente.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
3 Fls. 58-63.
4 Fls. 68-71.
5 Fls. 73-74.